Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – COMPARTILHAMENTO DE PROVAS – MANUTENÇÃO DO SIGILO – PROCESSOS COM PARTES DISTINTAS – INTERESSE PÚBLICO.
1) Nos termos do art. 372 do CPC, “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.
2) Conforme orientação jurisprudencial predominante, não é imprescindível que haja identidade de partes entre os processos nos quais foi produzida e em relação ao qual será emprestada a prova.
3) O compartilhamento de provas, por si só, desde que mantidos os sigilos fiscais, bancários e telefônicos, não enseja situação potencialmente danosa à pessoa, razão pela qual não se configura interesse processual na defesa da preservação do direito à intimidade.
4) Agravo interno desprovido.